Tribunal: TJSP
Processo: 2282071-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2282071-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente
EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para que se
proceda à retificação do cálculo de pena do Paciente e, afastando-se a condição de
reincidente específico, conste a previsão para a concessão do benefício do
livramento condicional.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282071-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17109
2
Habeas Corpus Criminal no 2282071-80.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edmilson Ferreira dos Santos Junior
Comarca: Bauru
Voto no 17109
HABEAS CORPUS
Execução
Retificação de
cálculo
de
pena

Livramento
condicional
Condenação anterior por tráfico privilegiado -
Reincidência específica não caracterizada
Ordem
concedido para elaboração de novo cálculo de pena.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública, em favor do paciente Edmilson
Ferreira dos Santos Junior, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo das Execuções Criminais
do DEECRIM da 6a RAJ/Ribeirão Preto.
Afirma que foi atualizado o cálculo de
liquidação de penas e, após, foi requerido pela impetrante para
fosse retificada tais anotações, para que constasse previsão de
livramento condicional, uma vez que a condenação anterior foi
pelo delito de tráfico privilegiado, de modo que o Paciente não é
reincidente específico em crime hediondo. No entanto, conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282071-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17109
3
que o cálculo foi homologado pelo MM. Juízo a quo, apesar do
tráfico privilegiado não ser hediondo.
Assim, pleiteia que seja retificado o
cálculo para que conste a previsão de concessão de livramento
condicional em favor do paciente, considerando que o tráfico
privilegiado não é hediondo.
A liminar foi indeferida (fls. 185/187), as
informações foram prestadas (fls. 192/194) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem
(fls. 198/201).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Isso porque o cálculo de pena constante
às fls. 52/53 dos autos considerou o Paciente como sendo
reincidente especifico. Contudo, de acordo com a folha de
antecedentes dele (fls. 24/28), a condenação anterior se referiu
ao crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas).
O Colendo Supremo Tribunal Federal
adotou no julgamento do HC no 118.533/MS o entendimento de
que o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza
com a hediondez do tráfico ilícito definido no “caput” e § 1o do
artigo 33, da Lei Antidrogas.
O artigo 83, V, do Código Penal veda a
concessão do livramento condicional ao reincidente específico
em crimes hediondos, o que não se trata do presente caso, vez
que o trafico de drogas, na forma privilegiada, não é
considerado crime equiparado ao hediondo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282071-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17109
4
Sendo assim, excluída a condição de
reincidente específico ao Paciente, deve novo cálculo ser
elaborado a fim de que conste a previsão de concessão de
livramento condicional.
Ante o exposto, concede-se a ordem
para que se proceda à retificação do cálculo de pena do
Paciente e, afastando-se a condição de reincidente específico,
conste a previsão para a concessão do benefício do livramento
condicional.
Alberto Anderson Filho
Relator